Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704500-80.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON RIBEIRO DA SILVA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DARWIN DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por WILSON RIBEIRO DA SILVA, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 38458910). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2022 17:19:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador